Tribunal: TJPA
Processo: 0808666-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808666-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Tráfico de Drogas – Flagrante convertido em Prisão Preventiva – Manutenção do Confinamento que se impõe – Não juntada de cópia da decisão, o que inviabiliza a análise do inconformismo, inclusive, o indeferimento do pedido de revogação, contém fundamentação idônea - Não conhecimento – Excesso de Prazo – Instrução encerrada – Alegação superada – Inteligência das Súmulas 52/STJ e 01/TJPA -. Ordem conhecida em parte, e, na parte conhecida, denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ
, e, na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e três
dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
THIAGO DOS SANTOS REIS,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

MM Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém - Proc. nº
0010797-68.2019.8.14.0401
-
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente, preso desde o dia 25.05.2019, sob a acusação de tráfico de drogas, sofre constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentos da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, somado ao excesso de prazo na instrução criminal, THIAGO é detentor de requisitos pessoais favoráveis para responder ao processo solto. Pede então, a concessão da ordem.

Prestadas as informações de estilo (fls. 62/67-ID Num
3589645
), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

O inconformismo da
impet
ração, é
contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
por força de flagrante convertido em prisão preventiva, acusado da prática de tráfico de drogas, além do excesso prazo para o encerramento da instrução criminal.

Inicialmente esclareço que não foi juntado aos autos cópia da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva que, no meu entender, é necessária para ratificar e complementar os argumentos expostos na inicial,

e, logicamente, de suma importância
à análise do reconhecimento de eventual constrangimento ilegal questionado
, sendo juntado tão somente cópias do pedido de revogação, decisão de indeferimento, a qual se combate, mas, que não é suficiente para a averiguação minuciosa da ilegalidade aventada, até porque, nesse
decisum
, o Juízo justificou a ausência de novos elementos de convicção para negar o pleito, além de nada ter sido anexado quanto as qualidades pessoais do paciente, daí não conheço de tais argumentações.

No que concerne ao excesso de prazo, também não assiste razão ao impetrante, pois constata-se pelos informes do Juízo e da consulta realizada no
site
do TJ/PA, que a instrução criminal já se encerrou, estando na fase de apresentação de alegações finais pelas partes, e, apesar de regularmente intimada, a defesa do paciente não apresentou os memorias finais, o que foi feito pela Defensoria Pública, restando agora, o aguardo para que o feito seja sentenciado.

Assim, é cediço que, nesta fase processual, eventual arguição de
excesso de prazo
não mais autoriza a concessão da ordem requerida, pois o constrangimento ilegal, se existiu, encontra-se agora superado.

É este o enunciado da
Súmula 52
do Superior Tribunal Justiça:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo.”

Na mesma trilha dispõe a
Súmula 01
, do TJE/PA:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Além disso, como consabido, a verificação do alegado excesso de prazo não se pode limitar à constatação cronológica do tempo de prisão, devendo pautar-se por critérios de razoabilidade, nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Sessão de Direito Penal.

Dessa maneira, encontra-se o feito em fase final de tramitação e sob regular impulso estatal, não havendo que se falar em desídia por parte do juízo ou da acusação.

Nesse contexto, forçoso concluir
que

inexiste qualquer

constrangimento ou
ilegalidade capaz de justificar a revogação
do confinamento, e o argumento de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO
A ORDEM
.

Belém-PA,
23
de
setembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 25/09/2020